Tribunal: STF
Processo: ARE 1311764
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-22
Data de publicação: 2021-08-22

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA. CONSIDERAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO NO CÔMPUTO DOS PRAZOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. SUPOSTA OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF. IMPROCEDÊNCIA.



    1. A controvérsia referente a consideração de notificação para fins de prescrição ou decadência pressupõe a reinterpretação de normas de natureza infraconstitucional e o reexame de fatos e provas, providências inviáveis em sede de recurso extraordinário, por se tratar de alegação de ofensa indireta à Constituição e por atrair a incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes.



    2. O Tribunal de origem não ofendeu ao art. 97 da Constituição, tampouco à Súmula Vinculante 10, uma vez que não há que se exigir reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emergem do próprio exercício da jurisdição, sendo necessária para a caracterização da violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade direta entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não se verificou no caso concreto.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.